Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706555-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLON IVAM DA SILVA SALES IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a decisão que deferiu as medidas protetivas e respectiva intimação do paciente, data de cumprimento da prisão do paciente, folha penal, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 16:29:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator